Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-02.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINALDO CARDOSO DA COSTA - CPF: 232.867.092-04 (AGRAVANTE), GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (AGRAVADO), BEATRIZ ALVES DE FREITAS - CPF: 632.832.556-87 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
– BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD
INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 833, X DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Segundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras”
(STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1001623-02.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSINALDO CARDOSO DA COSTA

AGRAVADO:

GVA INCORPORAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROSINALDO CARDOSO DA COSTA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
,

lançada nos autos da Ação da Execução de Título Extrajudicial nº 1000217-56.2022.8.11.0007, ajuizada por
GVA INCORPORAÇÕES LTDA.
, onde a togada singular rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora agravante, em que se pretendia o reconhecimento quanto à impenhorabilidade do valor bloqueado pelo SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“no último cálculo juntado, a dívida foi atualizada em aproximadamente cinquenta mil reais”
(sic).

Afirma que após ser devidamente citado, foram adotadas as medidas constritivas, tendo a parte exequente logrado êxito em realizar a penhora
online
das contas bancárias do executado, ora agravante, via SISBAJUD, no valor de R$664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), junto à conta bancária da Caixa Econômica Federal.

Alega que
“o valor objeto da penhora refere-se a verba impenhorável”
(sic), inclusive porque a quantia é bem inferior aos quarenta salários mínimos previstos na legislação.

Ressalta que
“de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no

referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de

poupança, mas também os constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel moeda”
(sic).

Frisa que
“uma vez realizada a penhora de bem não suscetível à vinculação

executiva, tal ato deve ser desfeito, sendo anulado o ato e liberados os valores que foram indevidamente

bloqueados”
(sic).

Argumenta, ainda, que
“o processo executivo é regido pelo princípio da utilidade,

que significa que a execução não visa prejudicar o devedor, apenas entregar ao Exequente aquilo que tem direito a receber. Se não houver proveito prático ao Exequente, não houver utilidade, deve a quantia penhorada

ser liberada, conforme determina o art. 836, caput, do Código de Processo Civil”
(sic).

Anota que
“a penhora de R$664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta

e dois centavos) fatalmente será totalmente absorvida pelo pagamento das custas da execução, sendo quantia

imprestável e inútil para o exequente”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para
determinar
“desbloqueio da conta bancária
do executado, considerando a
impenhorabilidade da verba
”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/02/2023, conforme decisão de Id
158468167, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id

165239152).

Contraminuta apresentada no Id
158915152, pelo desprovimento deste recurso.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id
158468167).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a possibilidade de penhora
online
,

via Sisbajud, no valor de
R$664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta

e dois centavos)
, no qual o agravante pretende a reforma da decisão, alegando que o valor bloqueado é
impenhorável, nos termos do artigo 833 do CPC.

Para tanto, alega que
“o valor objeto da penhora refere-se a verba impenhorável”
(sic), inclusive porque a quantia é bem inferior aos 40 (quarenta) salários mínimos previstos na legislação, bem como ressalta que
“de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no

referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de

poupança, mas também os constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel moeda”
(sic).

Pois bem. De fato, assiste razão o recorrente, pois, s
egundo entendimento do STJ,
“salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras”
(AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).

Assim, irrelevante a origem da reserva, se conta poupança, conta corrente, aplicação financeira ou moeda, tampouco a existência de mais de uma aplicação, desde que a reserva esteja limitada à quantia de 40 (quarenta) salários mínimos, estabelecida pela lei, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, o valor bloqueado na conta corrente de titularidade do agravante, mantido junto à
conta bancária da Caixa Econômica Federal, foi de R$664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos),
vale dizer, montante inferior ao limite previsto em lei (Id 91825641 – autos 1º grau).

Dessa maneira, no caso em apreço, o reconhecimento da impenhorabilidade sobre a verba constrita via sistema Sisbajud é medida que se impõe, ainda que a constrição tenha recaído em valores da conta corrente do executado, considerando que se trata de reserva monetária que não ultrapassa 40 (quarenta) salários mínimos, conforme autoriza a interpretação extensiva dada ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.”
(TJ-MT 10183775320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA ONLINE – BACENJUD – ART. 833, INC. X, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.”
(TJ-MT 10035134420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA EM CONTA-CORRENTE – VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIABILIDADE – LIBERAÇÃO DO VALOR – MEDIDA NECESSÁRIA
- RECURSO PROVIDO. A impenhorabilidade absoluta configura matéria de ordem pública e, por não demandar dilação probatória, ainda que não seja essa a melhor técnica, admite-se seu conhecimento em exceção de pré-executividade. É vedada a penhora de valor abaixo de quarenta salários mínimos encontrado em cadernetas de poupança ou conta-corrente (AgInt no AREsp 1706667/RJ).”
(TJ-MT 10046359220218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e
reconhecer a
impenhorabilidade
do valor constrito via sistema SisbaJud, determinando-se o seu desbloqueio.

Por consequência, d
iante do julgamento do mérito do presente do agravo de instrumento, resta
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023